Tribunal: CARF
Processo: 16641.720147/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720147/2019-22
ACÓRDÃO
3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
SÚMULA CARF No 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do
contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da administração
tributária.
SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida e, no
mérito, em dar provimento parcial para limitar a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração para a exigência de COFINS no valor de
R$ 1.837.019,72 e PIS/Pasep no valor de R$ 397.802,37, ambos não cumulativos, além de multa
qualificada, relativo ao ano-calendário de 2015.
Em síntese:

 Durante a fiscalização, a contribuinte informou que fez a apropriação
extemporânea de créditos de PIS/COFINS, o que esses créditos se referiam
ao período de 01/2010 a 2015, inclusive;
 Tendo sido intimada em diversas oportunidades, a Recorrente se limitou a
trazer planilhas e algumas notas fiscais - que representavam um valor não
substancial, relativamente ao crédito informado -;
 Em razão da não apresentação dos documentos exigidos, houve a aplicação
de multa qualificada e imputação de responsabilização solidária dos sócios
administradores, os quais não apresentaram recurso próprio.

Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Contra a contribuinte UVEL UNISUL VEÍCULOS LTDA, em epígrafe, foram lavrados
autos de infração, com exigência de Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 1.837.019,72, fls. 003; e Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 397.802,37, fls. 013,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2015.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
3
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime da não cumulatividade e
nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada,
calculados até a data de elaboração do lançamento.
Ainda estão incluídos no rol de sujeitos passivos, como responsáveis solidários, as
seguintes pessoas: 1. JOSE MACHADO DA SILVA, CPF: XXX.499-68; 2. REALDIR
MARCHI FURTADO, CPF: XXX.039-00; 3. IVANILDO JOSE COUTINHO DA SILVA, CPF:
XXX.939-00; 4. JOAQUIM JOSE DA COSTA PEREIRA, CPF: XXX.319-87; 5. LUIZ
HOMERO ZANINOTTO JUNIOR, CPF: XXX.738-67; e 6. ROBERTO ZANATTO, CPF:
XXX.569-00.
Em síntese, a exação refere-se a: créditos descontados indevidamente na
apuração das contribuições.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Relatório Fiscal (RF), fls. 024/034, no qual a fiscalização detalha
todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final,
resultou no presente lançamento. Informa a fiscalização que intimou e recebeu
respostas da contribuinte.
A fiscalização demonstra, em tabela, os créditos de PIS e de Cofins referentes a
anos-calendário anteriores a 2015 que foram aproveitados pela contribuinte no
ano calendário 2015, fls. 025.
O Fisco solicitou a documentação referente a esses créditos. A contribuinte
apresentou a documentação de forma parcial. Na parte não comprovada por
documentação hábil e idônea, os créditos foram glosados, conforme planilhas
elaboradas pela fiscalização.
Fato que chamou a atenção do Fisco - tanto na COFINS como na PIS - foi de que
em todos os períodos de apuração (meses) a contribuinte, com a utilização dos
valores que seriam dos créditos de períodos anteriores, apurou como valor devido
10% do valor apurado após a glosa dos créditos por falta de apresentação da
documentação comprobatória.
A fiscalização destaca que após a glosa dos valores de créditos de períodos
anteriores – que ocorreu devido a créditos que não foram comprovados por
documentos hábeis idôneos - foram lavrados os lançamentos de PIS e COFINS,
sendo que foram considerados como redutores os valores declarados pela
contribuinte em DCTF. Ao final, a fiscalização esclarece os motivos para a
qualificação da multa.
DA IMPUGNAÇÃO:
Os sujeitos passivos foram cientificados da exação nas seguintes datas: 1.
CONTRIBUINTE: UVEL UNISUL VEÍCULOS LTDA, 23/12/2019, fls. 0871; 2. RESP.
SOLIDÁRIO: JOSE MACHADO DA SILVA, 24/01/2020, fls. 0876; 3. RESP. SOLIDÁRIO:
REALDIR MARCHI FURTADO, 21/12/2019, fls. 0870; 4. RESP. SOLIDÁRIO: IVANILDO
JOSE COUTINHO DA SILVA, 26/12/2019, fls. 0866; 5. RESP. SOLIDÁRIO: LUIZ
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
4
HOMERO ZANINOTTO JUNIOR, 20/01/2020, fls. 0877; A contribuinte, UVEL
UNISUL VEÍCULOS LTDA, irresignada, apresentou sua impugnação em 23/01/2020,
fls. 0878/0897, por meio da qual apresenta suas razões de defesa.
DILIGÊNCIA:
Em 21 de agosto de 2020 este colegiado analisou o processo e decidiu converter o
julgamento em diligência, fls. 0907/0910, devido à ausência de intimação de dois
responsáveis solidários: 1. RESP. SOLIDÁRIO: JOAQUIM JOSE DA COSTA PEREIRA; e
2. RESP. SOLIDÁRIO: ROBERTO ZANATTO. Depois desse saneamento os autos
deveriam retornar a esta DRJ.
Essas medidas foram efetuadas e os responsáveis solidários foram cientificados
nas seguintes datas: 1. RESP. SOLIDÁRIO: JOAQUIM JOSE DA COSTA PEREIRA, em
26/12/2019, fls. 0913; e 2. RESP. SOLIDÁRIO: ROBERTO ZANATTO, em
22/09/2020, fls. 0912.
DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 23/12/2019, fls. 0871, irresignada, somente
a contribuinte apresentou sua impugnação em 23/01/2020, fls. 0878/0897, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
Ressalte-se que os responsáveis solidários, devidamente cientificados, não
apresentaram suas impugnações.
Inicia seus argumentos destacando que possui pleno conhecimento dos motivos
do lançamento.
Aduz que há outros meios – além das notas fiscais - para comprovar a existência
dos créditos glosados e que, mesmo assim, forneceu um “pen drive” para a
fiscalização, com toda a documentação.
Destaca que a qualificação da multa, a representação fiscal para fins penais (RFFP)
e a responsabilização das pessoas listadas são descabidas.
Afirma que a autuação é nula, pois a fiscalização não analisou documentação que
lhe foi fornecida, que comprovaria os créditos que a Impugnante afirma que teria
direito.
Insiste que apresentou a documentação necessária e que caberia ao Fisco analisar
todas as informações, o que não foi feito, configurando nulidade.
Quanto ao mérito, alega que – segundo a fiscalização – os créditos existiram, só
não foram comprovados.
Por fim, alega que as responsabilidades solidárias devem ser canceladas e que é
um equívoco a RFFP.
Ao final, em síntese, requer a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
5

Em sessão de 27/11/2010, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 101-004.573):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
DOCUMENTAÇÃO. GUARDA.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS.
A impugnação será formalizada por escrito e deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar, instaurando a fase litigiosa do
procedimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em 12/02/2021, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo adotado
razões semelhantes àquelas apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
E não tendo sido apresentadas questões preliminares, dou prosseguimento à
análise do mérito.

I – Preliminares
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
6
I.1. – Nulidade do acórdão por omissão na análise de documentação apresentada
Conforme descrito no relatório, o auto de infração diz respeito à glosa de créditos
informados extemporaneamente pela contribuinte, supostamente relacionados ao período de
01/2010 a 12/2014.
Essa informação foi dada pela própria contribuinte durante o curso da fiscalização,
estando essa informação no relatório fiscal:

Apresentou também as seguintes alegações: “os créditos de períodos anteriores
que foram considerados na apuração do período de 01.01.2015 a 31.12.2105,
respeitados os prazos prescricionais, dizem respeito a despesas geradoras de
créditos pela entrada de matérias primas, materiais de consumo e insumos, do
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014 e, também, de créditos
apurados durante o próprio exercício de 2015.
Foram promovidos estornos de incidência de PIS e de Cofins para os anos de 2014
e 2015 sobre comissões incidentes sobre vendas diretas e, para os anos de 2012 a
2015, sobre pagamentos incidentes sobre bens/mercadorias cuja incidência das
contribuições já tinha se dado pelo regime monofásico, mas que pelo critério
deste regime de incidência antecipada, devem ser considerados na venda com
alíquota zero.
Já para os anos de 2010 a 2014, os créditos apurados tem por base as seguintes
despesas: propaganda e publicidade, veículos em operação, fretes, máquinas e
equipamentos, além do rateio da não cumulatividade referente às despesas
comuns com atividades de apuração do PIS e da COFINS cumulativos", nessas
palavras.

Também consta do relatório fiscal que a Recorrente, após diversas intimações,
limitou-se a apresentar planilhas e documentos esparsos.
Em sede de impugnação, a Recorrente se limitou a alegar a nulidade do lançamento
por suposta deficiência da fiscalização no que diz respeito ao seu cumprimento de seu ônus
probatório, pois, segundo a contribuinte, o dever de comprovar a existência ou não do direito
creditório era do Fisco. Na oportunidade, contudo, a empresa não apresentou qualquer
documentação adicional:

A Impugnante não traz prova alguma do que alega.
Nem mesmo anexa esses documentos à sua defesa, nesta fase do trâmite
processual, na impugnação.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
7
A Impugnante poderia provar o que alega anexando os tais documentos que
afirma possuir e que teria entregado ao Fisco.
Esclarece-se à Impugnante que para Scarpinella Bueno seria a prova “tudo que
puder influenciar, de alguma maneira, na formação da convicção do magistrado
para decidir de uma forma ou de outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou
rejeitando o pedido do autor” 1. Já para Marinoni e Mitidiero, a prova é “meio
retórico, regulado pela legislação, destinado a convencer o Estado da validade de
proposições controversas no processo, dentro de parâmetros fixados pelo direito
e de critérios racionais”.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos e citou provas quanto a seu
direito, mas a impugnante não apresentou, até o presente momento, fato
modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se manter na integralidade o
lançamento.

De fato, quando se está a falar de auto de infração, o dever de provar o quanto
alegado é do Fisco, o que, no caso de investigação acerca de direito creditório titularizado pelo
contribuinte e a depender das circunstâncias, pode ocorrer mediante a simples constatação de
que os valores informados não tinham lastro documental, isto porque, conforme previsto no art.
37 da Lei no 9.430/1996, os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica devem ser
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios:

Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.

Portanto, se o Auditor Fiscal envidou esforços para a busca de documentos – o que
ocorreu no presente caso, pois foram diversas as prorrogações concedidas –, tem-se por satisfeito
o requisito inicial para a realização do lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN.
Fixado esse quadro, passa a ser dever da parte contrária – isto é, do contribuinte –
trazer esclarecimentos e documentos que atestem que o Fisco se equivocou, o que, no caso do
creditamento extemporâneo, depende não só da abertura da memória de cálculo desses créditos,
mas também da anexação dos documentos comprobatório dos gastos, da obediência a eventual
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
8
critério de rateio e, principalmente se, entre a competência reivindicada e aquela em que o
crédito foi informado, não houve a utilização desse crédito.
Essas conclusões práticas decorrem da simples aplicação do art. 373, inc. II, do CPC,
segundo o qual cabe àquele que é acusado comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
E agora, retornando-se à realidade dos autos, o que se verifica é que a Recorrente
não trouxe qualquer documento que fosse na direção daquilo que se espera da contribuinte.
Quanto ao acórdão recorrido, não identifico a existência de qualquer vício no que
diz respeito à análise de provas, pois, como já se disse, os documentos e esclarecimentos
apresentados não comprovam a liquidez e certeza do crédito extemporâneo que foi objeto de
glosa.
Também, é totalmente descabida entender que a DRJ tinha a obrigação de
conversão do julgamento em diligência pois, primeiro, esse ato é uma faculdade de que dispõe o
julgador que, com base no exclusivo critério de necessidade de dilação probatória para o seu
convencimento, poderá designá-lo, conforme previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, o indeferimento de diligência não configura cerceamento de defesa, conforme fixado
em tese vinculante da Súmula CARF no 163.
E em segundo lugar, é importante reforçar que o ônus da prova para obstar o
direito do Fisco, no presente caso, é da contribuinte, conforme determina o art. 373, inc. II, do
CPC, sendo completamente descabida, portanto, a alegação de que todas as informações
necessárias à identificação do direito creditório estariam à disposição do Fisco e que, por esse
motivo, nenhuma prova adicional poderia ser exigida da contribuinte.
Portanto, por todos os fundamentos aqui dispostos, rejeito a preliminar arguida.

II – Mérito
II.1. – Da necessidade de convalidação dos créditos ante a omissão na análise da
documentação apresentada
Para este tópico, a Recorrente pede a convalidação dos créditos extemporâneos,
pois, a seu ver, teria apresentado documentos suficientes para a comprovação do direito
creditório, o qual só não foi confirmado pela fiscalização ou pela DRJ porque, supostamente,
deixou-se de analisar documentos que foram trazidos em “pen-drives” ou “CDs”.
De partida, como não há a informação da retificação de qualquer DACON, aplico a
Súmula CARF no 231 para os créditos supostamente referentes às competências de 01/2010 a
12/2013, a qual estabelece que o “aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando
os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes”.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
9
Contudo, ainda que essa Súmula não fosse aplicável ao caso – o que, no meu
entendimento, ocorre para períodos não abrangidos pela DACON –, não haveria como se
confirmar o direito creditório, pois, conforme elucidado em tópico anterior, a validação do crédito
extemporâneo demanda (a) a comprovação da materialidade e adequação legislativa dos créditos,
(b) a comprovação da não utilização dos créditos até o momento em que se deu o creditamento,
(c) da comprovação de obediência a eventual critério de rateio aplicável.
Por esse motivo, mesmo que fossem verdadeiras a alegações feitas pela
contribuinte, no sentido de que as planilhas e notas fiscais esparsas por si apresentadas não foram
devidamente analisadas, ainda assim, não seria possível a confirmação do direito creditório.
Já no que diz respeito à qualificação da multa, entendo que as circunstâncias aqui
trazidas – em especial, a inexistência de documentos em quantidade minimamente próxima do
valor informado – são suficientes para a caracterização de fraude e que, por esse motivo, não há
como se cogitar o seu afastamento.
Contudo, embora não tenha sido feito pleito nesse sentido, este Julgador – ex
officio - entende que a multa em questão deve ser limitada ao percentual de 100%, conforme
previsto no art. 14 da Lei no 14.689/2023, editada com base em jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal – STF:

Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
Desta forma, para o presente tópico, dou provimento parcial ao recurso, apenas
para limitar a multa qualificada ao percentual de 100%.

II.2. – Da responsabilidade penal e da solidariedade dos sócios administradores
Para este tópico, a Recorrente traz argumentos pelo afastamento da
responsabilidade solidária de seus sócios administradores. Contudo, ao se verificar os autos do
presente processo, não é possível identificar que o recurso voluntário tenha sequer sido
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720147/2019-22
10
apresentado em conjunto, levando à conclusão de que a contribuinte vem, em recurso próprio,
defender direito de terceiro:

Restando caracterizado esse cenário, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 172, que
estabelece que “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
Portanto, também nego provimento a este ponto recursal.

II - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial para limitar
a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1015
DF CARF MF
Original